Tribunal: TJDFT
Processo: 0705223-37.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. TEMA 810 STF. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUROS MORATÓRIOS. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). VÍCIO SANADO. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso voluntário do Distrito Federal – mantendo sentença que condenou o DF ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da sentença, somados a juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. Os índices de correção monetária e juros de mora, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício, de modo que sua alteração não configura julgamento extra petita ou reformatio in pejus. Precedentes STJ.
4. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE no 870.947 (Tema 810), concluiu pela inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública – assinalando, como índice aplicável após 06/2009, o IPCA-E. Quanto aos juros moratórios, o índice de remuneração da caderneta de poupança (TR) permaneceu hígido, declarando-se a constitucionalidade do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação conferida pela Lei no 11.960/09.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos. Contradição sanada.